Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERMISSÃO DE ACESSO NO LOCAL DA ATIVIDADE. ACESSO A LIVRO CAIXA E BALANÇOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE.
1 – Sociedade de fato. Administração da sociedade. Na forma do art. 1.013, a administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Uma vez reconhecida a existência de sociedade de fato entre as partes – diante da demonstração da presença da affectio societatis – os apelados têm direito de ter acesso às instalações da sociedade de fato, à administração, livro de caixa e balanços financeiros.
2 – Cumprimento da obrigação de fazer. A mera alegação dos apelantes de que o estabelecimento empresarial foi alienado não impede o cumprimento da obrigação de fazer consistente em franquear o acesso dos demais sócios à administração, livro de caixa e balanços financeiros da sociedade empresária de fato.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
(wi)